Tribunal: TJDFT
Processo: 0705843-20.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PROVAS CONTUNDENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTO POLICIAL HARMÔNICO E COESO COM A VERSÃO DA FASE INFORMATIVA. DELITO FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES A DEZ ANOS AFASTADAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O crime do art. 307 do Código Penal é formal, consumando-se no momento em que o agente atribui a si falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou produção de dano a terceiro. Ademais, de acordo com a Súmula n. 522/STJ, “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”. 1.2. No caso, o acusado admitiu que se apresentou às autoridades policiais com o nome do seu irmão, em razão do seu histórico criminal.
2. O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público e os atos por ele praticados reveste-se dos atributos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Por conseguinte, até prova em contrário, a declaração contundente do militar, sobre o nome pelo qual o acusado se identificou durante a abordagem apresenta relevante força probante, mormente quando confirmadas pelos registros policiais e ratificadas em Juízo.
3. O direito ao esquecimento não encontra previsão no ordenamento jurídico, estando a critério do julgador apreciar a conveniência de sua aplicação ao caso concreto. 3.1. Persistindo condenação penal, hábil a amparar os maus antecedentes, a valoração negativa da circunstância judicial deve ser mantida.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida, somente para redimensionar o cálculo da pena.